Tribunal: CARF
Processo: 11080.732055/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732055/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.438 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
CORRECTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/11/2012
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PER/DCOMP.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR DECISÃO DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade do
dispositivo legal que prevê a multa decorrente da não homologação de
declarações de compensação, em julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral, já transitado em julgado e de observância obrigatória por
parte dos conselheiros do CARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Joana Maria de Oliveira
Guimarães, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732055/2017-11
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732055/2017-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao Acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado. Este recurso foi manejado em face da notificação de
lançamento em que se exigiu a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto das
Declarações de Compensação (DComps) homologadas apenas parcialmente, prevista no §
17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, pela utilização de créditos de PIS não cumulativo –
exportação, do 4o Trimestre de 2010 e que foram declaradas no Processo Administrativo no
10880.915481/2013-31.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o sobrestamento dos presentes autos até
o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade apresentada para se contrapor ao
Despacho Decisório de não homologação da declaração de compensação.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo a multa aplicada.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se toma conhecimento.

Da Mula por Compensação Não Homologada
Conforme acima relatado, trata-se de Notificação de Lançamento em que se
exigiu a multa prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, decorrente da homologação
apenas parcial da compensação de créditos de PIS não cumulativo.
Quanto à multa que restou mantida após a decisão de primeira instância, trata-se
de matéria objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à sistemática da
repercussão geral, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF, em que se
reconheceu a inconstitucionalidade da referida penalidade.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732055/2017-11

Conclusão
Neste sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a
multa decorrente da não homologação da compensação.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 194
DF CARF MF
Original